Tribunal: STF
Processo: ARE 1287589
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-10
Data de publicação: 2020-09-10

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão:
    Trata-se de Agravo contra decisão que inadmitiu o Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pela 5ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, assim ementado (e-Doc. 13):
    REVISÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS –DOSIMETRIA – PEDIDO DE APLICAÇÃO DA BENESSE DO §4º DO ART. 33 DA LEI DE DROGAS - ALEGAÇÃO DE BIS IN IDEM – DESCABIMENTO - EXPRESSIVA QUANTIDADE DE DROGAS APREENDIDAS QUE PODE SER CONSIDERADA TANTO NA PRIMEIRA COMO NA TERCEIRA FASE PARA AFASTAR A INCIDÊNCIA DA MINORANTE – PRECEDENTES DO STJ - PLEITO REVISIONAL IMPROCEDENTE. 
    Embora a quantidade de entorpecentes apreendidos já tenha sido utilizada na primeira fase da dosimetria penal, para exasperar a pena-base, nada impede que tal circunstância seja novamente considerada na terceira etapa, para aferir a traficância habitual e, consequentemente, obstar o redutor previsto no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006.
    No apelo extremo, interposto com amparo no art. 102, III, alínea a, da Constituição Federal, o recorrente sustenta que o acórdão violou o art. 5º, inciso XLVI, da CF/88. Alega, em síntese, caracterização de bis in idem uma vez que “a utilização da quantidade de drogas não pode ser valorada negativamente na primeira fase da dosimetria e, posteriormente, utilizada na terceira fase para o afastamento do tráfico privilegiado”. Ao final, pede que o recurso seja conhecido e provido para modificar o acórdão recorrido e, alternativamente, pugna para que pela concessão de habeas corpus de ofício (e-Doc. 18).
    O Tribunal a quo, entendendo que o apelo“ diz respeito a questões jurídicas de ordem infraconstitucional”, não admitiu o Recurso Extraordinário (e-Doc. 22).
    No Agravo, a parte recorrente afirma a existência de repercussão geral da matéria já reconhecida por esta CORTE (ARE 666.334-RG, Tema 712, Rel. Min. GILMAR MENDES) (e-Doc. 27).
    É o relatório. Decido.
    Os Recursos Extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.
    A obrigação do recorrente de apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012).
    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.
    Além disso, verifica-se que o aresto impugnado, com fundamento na legislação ordinária e no substrato fático constante dos autos, negou provimento à revisão criminal e manteve a dosimetria anteriormente fixada e o afastamento do instituto do tráfico privilegiado, matéria situada no contexto normativo infraconstitucional. Inviável, também, o reexame de provas em sede de recurso extraordinário, conforme Súmula 279 (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 
    Cumpre ressaltar que o Plenário do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, na análise do AI 742.460-RG (Rel. Min. CEZAR PELUSO, Tema 182), fixou tese no sentido de que a questão da adequada valoração das circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal, na fundamentação da fixação da pena-base pelo juízo sentenciante, tem natureza infraconstitucional e a ela são atribuídos os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do precedente fixado no RE n. 584.608, rel. Ministra Ellen Gracie, DJe 13/03/2009. Confira-se a ementa do referido julgado:
    EMENTA: RECURSO. Extraordinário. Inadmissibilidade. Circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal. Fixação da pena-base. Fundamentação. Questão da ofensa aos princípios constitucionais da individualização da pena e da fundamentação das decisões judiciais. Inocorrência. Matéria infraconstitucional. Ausência de repercussão geral. Agravo de instrumento não conhecido. Não apresenta repercussão geral o recurso extraordinário que verse sobre a questão da valoração das circunstâncias judiciais previstas no art. 59, do Código Penal, na fundamentação da fixação da pena-base pelo juízo sentenciante, porque se trata de matéria infraconstitucional.
    (AI 742460 RG, Relator(a): Min. CEZAR PELUSO, julgado em 27/08/2009, DJe de 25/9/2009).
    No mais, esta CORTE, reafirmando jurisprudência no julgamento do ARE 666.334-RG (Tema 712, Rel. Min. GILMAR MENDES), fixou a seguinte tese: “As circunstâncias da natureza e da quantidade da droga apreendida devem ser levadas em consideração apenas em uma das fases do cálculo da pena”. No caso dos autos, tal precedente não foi desrespeitado, conforme se extrai do acórdão recorrido (e-Doc. 13):
    Pois bem, conforme se extrai da decisão colegiada da 4ª Câmara Criminal, os Desembargadores entenderam pelo afastamento da causa de diminuição de pena, visto que os réus integram organização criminosa, na condição de mula, dada a quantidade de droga apreendida, assim fundamentando:
    “A expressiva quantidade de droga transportada pelos réus – 531,320 kg (quinhentos e trinta e um quilos e trezentos e vinte gramas) da substância entorpecente conhecida como “maconha” e 1 kg (um quilograma) da substância entorpecente como “haxixe – recebidas por pessoa que não foi apontada, para repasse em cidade de outro estado da federação a terceiro, revela que os acusados integravam elo importante de atividade desenvolvida por organização criminosa, sendo responsáveis pelo transporte da droga até o destino final. 
    Os encarregados do transporte de tamanha quantidade de entorpecente não apenas integram a organização, como são responsáveis por função fundamental no êxito da traficância, participando ativamente da cadeia de distribuição da droga, desde a retirada da substância até a sua entrega ao destinatário final. 
    Assim, para a pulverização de grande quantidade de droga, como é o caso dos autos, é imprescindível a existência de um grupo organizado. 
    Os acusados, ainda que eventualmente não tivessem contato direto com todos os integrantes da organização, tinham ciência da sua existência, e da sua fundamental contribuição para o êxito da empreitada. 
    É esse o entendimento citado como prevalente por Renato Brasileiro, na 3.ª Edição de seu “Leis Penais Comentadas”, Ed. Juspodivm, ano 2015, pág. 762: “Prevalece, todavia, o entendimento de que se trata de pessoa dedicada à atividade criminosa e integrante de organização criminosa, o que acaba por inviabilizar a aplicação da referida minorante. A propósito, em caso concreto referente a uma "mula" que foi flagrada transportando 951,2g (novecentos e cinquenta e um gramas e dois miligramas) de cocaína, a 2.ª Turma do Supremo concluiu que, por mais que se trate de cidadão primário, com bons antecedentes, e que não se dedicasse à atividade criminosa, seria inviável a aplicação da causa de diminuição de pena do art. 33, § 4.°, da Lei n.° 11.343/06, já que tais pessoas geralmente integram organizações criminosas, na medida em que seu trabalho é condição sine qua non para a narcotraficância internacional”.
    Anote-se que, conforme relato dos policiais federais em juízo, os réus, quando localizados e abordados, relataram que realizariam o transporte das drogas até a cidade de Campinas/SP, e que receberiam a quantia de R$ 5.000,00 (valor aproximado do cheque encontrado no veículo), sem informar para quem entregariam a droga. Tais circunstâncias revelam que os acusados, ao aceitarem receber dinheiro para efetuar o transporte de grande quantidade de droga e ocultarem a identidade de integrantes do esquema para distribuição do tóxico, decidiram integrar organização criminosa, passando a figurar como peça relevante para a perpetuação do tráfico”.
    Dessa forma, na hipótese a quantidade da droga não foi utilizada para o cálculo do quantum de pena na terceira fase da dosimetria, mas sim para constatar que os recorrentes integravam organização criminosa e, sob este fundamento, afastar a incidência da causa especial de redução de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06, circunstância não alcançada pela tese firmada no Tema 712 da Repercussão Geral.
    Por fim, com relação ao pedido alternativo de concessão de habeas corpus de ofício, pontuo que, no caso concreto, não se evidencia qualquer ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia aptos a justificarem a concessão da medida.
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO.
    Publique-se.
    Brasília, 10 de setembro de 2020.
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente